Tribunal: TJES
Processo: 5003802-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003802-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003802-80.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5658677).

Verifica-se que o Requerente/recorrido MANOEL LUIZ DOS SANTOS FILHO apresentou contrarrazões (ID. 5658684).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5658677), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5658665), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por MANOEL LUIZ DOS SANTOS FILHO, CPF: 884.317.207-78, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor, em síntese, que é titular da instalação de nº 160662617 e que, em setembro/2022, a ré realizou a troca do medidor de energia sem aviso e autorização, sendo posteriormente informado por carta e documentos. Disse que, contudo, no mês seguinte recebeu a cobrança de multa no valor de R$ 1.353,12 referente a suposta violação de lacre e alteração do relógio medidor antigo, com o que discorda. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado à ré que se abstivesse de suspender o fornecimento do serviço e de negativar seu nome e, ao final, que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em decisão no Id. 22971920, foi indeferida a tutela de urgência. A ré apresentou defesa no Id. 24463324, arguindo a legalidade do TOI emitido, bem como dos débitos dele decorrentes. Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos autorais e formula pedido contraposto para que seja o autor condenada ao pagamento de R$ 1.353,12. Em audiência de conciliação (Id. 24464557), não houve acordo entre as partes, que disseram não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide. Após, foram feitos os autos conclusos para julgamento. É o breve relato, apesar de dispensado, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passa-se a decidir. Cinge-se a controvérsia na legalidade da cobrança de multa por irregularidades na instalação de energia de nº 160662617. No Id. 24463829, verifica-se ter sido o autor cobrado por consumo proveniente de irregularidade no medidor no período de 09/09/2019 a 09/09/2022. Contudo, o TOI nº 9671567 (Id. 24463816), que identificou a suposta irregularidade no consumo, foi lavrado unilateralmente pela ré, ou seja, sem a presença do autor, como registrado no próprio documento, em que consta estar o responsável “Cliente ausente”. Ressalta-se que, tratando-se de relação de natureza consumerista, milita em favor do autor os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, cabendo à concessionária, portanto, a comprovação de que o TOI é regular. Em hipótese semelhante, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputou ilegal a medida adotada pela concessionária de suspender o fornecimento do serviço, aduzindo que a lavratura do termo feita à revelia do consumidor é insuficiente para caracterizar a irregularidade apontada. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU RESTABELECIMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público. 2) Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018) À vista disso, tem-se que o TOI nº 9671567 e, consequentemente, a cobrança por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis. Ademais, no tocante à ameaça de suspensão do fornecimento de energia, decerto que caberá ao consumidor o pagamento regular das faturas de consumo para, assim, evitar que se concretize, sendo aquela medida que pode ser adotada pela concessionária em caso de inadimplência (CC, art. 188, inc. I). Vale destacar, entretanto, que eventual suspensão dos serviços deverá se limitar ao caso de não pagamento das faturas de consumo enviadas à residência do autor, não podendo ser levada a efeito em decorrência da cobrança a título de recuperação de consumo pelas razões acima expostas. Quanto ao pleito indenizatório, contudo, inobstante a falha na prestação do serviço pela ré, consistente na cobrança indevida decorrente de apuração de irregularidades que não observou os ditames legais, a rejeição é medida que se impõe, eis que não comprovado o dano. Ora, o dano moral configura-se in re ipsa em caso de suspensão de serviço considerado como essencial. Veja-se: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...] 2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. [...] (TJES, Classe: Apelação, 50120016931, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO PADRÃO DE INSTALAÇÃO - CORTE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESCRITA - ARTIGOS 170 E 173 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 4142010 DA ANEEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CURTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4. Por conta da essencialidade do fornecimento de energia, a supressão deste serviço de forma ilegítima, por si só, configura o dano moral, isto porque se trata dano in re ipsa. Assim, nesta situação específica, o dano moral é presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. [...] (TJES, Classe: Apelação, 23130002167, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016) Entretanto, o serviço não foi suspenso com relação à instalação do autor, não bastando para a configuração do dano imaterial a simples cobrança indevida ou eventual ameaça de suspensão e de negativação. O descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação. E, no caso em comento, a parte autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565). Vejo que ele teve apenas aborrecimentos, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada, mormente porque, como dito, a mera cobrança indevida ou ameaça de suspensão não representa, por si só, ofensa à esfera de personalidade. Registra-se que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC não desonera o autor de comprovar a verossimilhança das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dele o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu. Então, à míngua da comprovação dos danos imateriais, a rejeição do pleito autoral reparatório é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). Por fim, quanto ao pedido contraposto, já que se considera irregular a apuração feita pela ré de débitos relativos a consumo irregular da instalação de nº 160662617, de titularidade do autor, por não ter sido observado o devido procedimento, outro caminho não há senão o indeferimento da pretensa condenação do consumidor ao pagamento de R$ 1.353,12. Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.353,12, referente ao TOI nº 9671567, determinando que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança ou suspensão do fornecimento de energia em decorrência dele, pelo que revogo a decisão de Id. 22971920. Registra-se que este provimento não impossibilita a suspensão do serviço por eventuais outros débitos não pagos pela autora e não abarcados pelo Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar de Id. 24463829, bem como que a ré diligencie o procedimento de forma adequada para, então, cobrar o débito de consumo irregular, se for o caso. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Considerar-se-ão intimadas as partes na data designada para leitura de sentença, em 11/05/2023, às 17:30 horas. Após o trânsito em julgado, a parte autora deverá requerer o cumprimento da sentença no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento do feito.”

Trata-se de ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência do autor em desconformidade com a resolução da ANEEL, imputando ao autor indevidamente valor de R$ 1.353,12 (mil trezentos e cinquenta e três e doze centavos), devido a suposta violação de lacre, houve troca do medidor de energia sem aviso e autorização do autor e foi informado posteriormente por correspondência.

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou a inexigibilidade dos débitos imputados ao Requerido/requerente MANOEL LUIZ DOS SANTOS FILHO em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular de energia.

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que cumpriu com as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo, portanto, legitima cobrança dos valores para recuperação de consumo de energia não registrado. Acrescentou que seus atos administrativos possuem presunção de validade e legitimidade e em pedido contraposto pugna pelo reconhecimento do débito oriundo da emissão do TOI.

Com efeito, mesmo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, encontra-se sem assinatura do autor.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste e, ainda, nesse diapasão, nega-se pedido contraposto formulada pela requerida.

Noutro giro, insta consignar que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, sendo tal
presunção relativa
, observando que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação com o Estado no fornecimento de energia elétrica, mas, sobretudo, visa-se o interesse econômico, conforme entendimento preceituado em jurisprudência, leia-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico
. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)